Tribunal: TJMT
Processo: 0005921-60.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005921-60.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA HISTER LTDA - ME - CNPJ: 24.714.313/0001-70 (APELANTE), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA PROVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Construtora Hister LTDA-ME contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

2.

O juízo de origem proferiu sentença sem a realização de despacho saneador, deixando de analisar pedido expresso da parte ré para produção de provas, incluindo prova pericial.

3.

O recorrente alega cerceamento de defesa e pleiteia a nulidade da sentença para que o feito retorne à fase de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido expresso de produção de provas formulado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando considerar desnecessária a dilação probatória, mas deve fundamentar o indeferimento das provas requeridas, garantindo às partes o conhecimento das razões da decisão.

6.

A ausência de decisão saneadora que justifique a desnecessidade da prova requerida configura cerceamento de defesa, pois impede que a parte exerça plenamente seu direito de demonstrar os fatos alegados.

7.

A decisão que julga o mérito sem oportunizar a produção de provas previamente solicitadas viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88.

8.

Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a negativa imotivada de produção de provas configura nulidade processual, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreciação fundamentada do pedido de produção de provas configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide só é válido quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída com os elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.12.2018; TJ-MT, AC 0041875-58.2011.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Construtora Hister LTDA-ME
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de no 0005921-60.2014.8.11.0003
,
movida por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
que julgou
procedente

os pedidos contidos na petição inicial. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A parte Apelante requer a nulidade da sentença argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por

não ter ocorrido análise do pedido expresso de produção de provas.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa
por não ter ocorrido análise do pedido expresso de produção de provas.

.

Afirma que em sede de contestação fez pedido para produção de provas, dentre elas a prova pericial.

Todavia, o magistrado proferiu a sentença sem sequer realizar o despacho saneador e julgou procedente os pedidos;

Pois bem.

A preliminar deve ser acolhida.

Ainda que o que o julgador entenda que as provas requeridas são prescindíveis, tem de garantir o direito à tal pretensão, justificar o indeferimento, permitindo a autor e réu conhecer o motivo por que o feito será sentenciado antecipadamente e a prova postulada não colhida.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar a lide.

Nesse sentido, é
possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar em desfavor de uma das partes por ausência de provas quando não foi oportunizada a produção,
notadamente quando há pedido específico
, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

É justamente o caso dos autos, pois, a parte recorrente pugnou pela produção de provas a fim de demonstrar a tese defendida na contestação, e compulsando os autos verifico que não houve decisão saneadora que de forma fundamentada afastasse a produção das provas requerida.

Ora, se a parte apelante postulou pela produção de provas entende-se que busca se desvencilhar de seu ônus probatório.

Assim, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento da forma como ocorrido constituiu obstáculo a adequada solução do litigio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requeridas na manifestação da parte recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA- PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Sustenta o recorrido que o autor não impugnou os fundamentos da sentença, trazendo alegações genéricas, o que impõe o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade. O recurso, porém, traz as razões que indicam o suposto desacerto da decisão recorrida. As alegativas apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2.
No sistema processual pátrio, o magistrado é o destinatário da prova, sendo certo que é ele quem decide acerca da necessidade ou não da instrução probatória. Julgando estar o feito suficientemente instruído, nada obsta que o juiz indefira a produção de provas que entender desnecessárias. 3. O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção de provas, mas, caso entenda que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a prova requestada, deve indeferir o pedido de modo fundamentado, o que não ocorreu no caso. O magistrado, portanto, não pode ignorar o pedido de produção de provas devidamente formulado, devendo apreciá-lo, deferindo-o ou indeferindo-o, fundamentadamente.
4. A ausência de apreciação do pedido de produção de provas, formulado oportuna e adequadamente, configura cerceamento de defesa. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que siga seu trâmite regular. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 20 de julho de 2021 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador e Relator (Apelação Cível - 0181230-71.2016.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 20/07/2021, data da publicação: 20/07/2021) (Destaquei)

Esta Egrégia Câmara já se pronunciou acerca da questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito,
especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (Destaquei)

Logo, conforme já afirmado, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA
recorrida a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para o seu regular processamento com a análise quanto ao pedido de produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025